Tribunal: TJDFT
Processo: 0707431-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355, I, DO CPC). SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DA PROVAS JÁ PRODUZIDAS PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA PERPETRADA POR CONTATO TELEFÔNICA. LIGAÇÃO FEITA A CLIENTE E IDENTIFICADA COMO DE ORIGEM DO NÚMERO OFICIAL DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO LIMITADA ÀS TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS QUE OPEROU DIRETAMENTE JUNTO A TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. A fraude bancária não caracteriza hipótese de fortuito externo, assim compreendido “aquele fato que não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço, via de regra ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação”, porquanto ligada à atividade desenvolvida pela instituição financeira, fazendo parte dos riscos do empreendimento. Configura, sim, o denominado fortuito interno, que autoriza a responsabilização objetiva da instituição financeira, conforme enuncia a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O fato de o consumidor ter realizada pessoalmente as transações não configura, por si só, culpa exclusiva da vítima. Todavia, a responsabilidade da instituição financeira por transações fraudulentas limita-se às realizadas diretamente por ela a terceiros, levando-se em considerações, entre outros fatores, o perfil ordinário do cliente. Movimentações entre contas do meu titular, ainda que de instituições financeiras diversas, em princípio, não são indicativas de fraude, razão pela qual, não demandam, em regra, ingerência do banco sobre elas.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.